Tribunal: TJSP
Processo: 1003727-15.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO – SENTENÇA QUE ARBITRA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA DE UM E OUTRO – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUSA E O OBTIDO, RAZOÁVEL E ADEQUADO – RATEIO DE CUSTAS E DESPESAS - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003727-15.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
MOVTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003727-15.2018.8.26.0132 -Voto no 49736
2
APELAÇÃO No 1003727-15.2018.8.26.0132
COMARCA DE CATANDUVA
APELANTE: MOVTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
APELADO: CLARO S/A
VOTO No 49.736
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DANO MORAL –
CONDENAÇÃO
EM
MONTANTE
INFERIOR
AO
POSTULADO
SENTENÇA QUE ARBITRA VERBA
HONORÁRIA
EM
PERCENTUAL
SOBRE
A
DIFERENÇA
DE
UM
E
OUTRO

INADMISSIBILIDADE

INCIDÊNCIA
SOBRE
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUSA E O
OBTIDO, RAZOÁVEL E ADEQUADO
RATEIO DE
CUSTAS E DESPESAS - APELAÇÃO EM PARTE
PROVIDA
Ao acolher em parte o pedido, a sentença
declarou inexigível a multa de R$ 10.300,00, restando
ainda um débito na fatura de R$ 1.281,47, devendo ser
apresentado novo boleto pela ré, também condenada por
danos morais no mesmo valor da multa. Sobre a sucumbência
recíproca
dispôs,
após
aclaramento
em embargos de
declaração, que a ré pagará verba honorária de 15% do
valor da condenação, e o autor o mesmo percentual sobre a
diferença entre o que pretendera receber à conta de dano
moral(R$ 67.892,15) e o que lhe foi concedido(R$
10.300,00), rateadas pela metade custas e despesas.
Apelou a autora, inconformada com a base
de cálculo dos honorários advocatícios em que foi
condenada, por implicar praticamente na mesma quantia que
irá receber de indenização, pedindo que o percentual
incida sobre a diferença entre o valor da causa(R$
13.578,03) e o montante que obteve(R$ 10.300,00), arcando
a ré com a integralidade de custas e despesas pelo
princípio da causalidade.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A pretensão da inicial de indenização do
dano moral foi formulada em caráter estimativo, a conotar
mera sugestão, o que, a rigor, nem implicaria sucumbência
recíproca(Súmula 326, STj), e atrairia o art. 86,
parágrafo único, do CPC, o que, todavia, não é possível
por desbordar dos limites do recurso, adstrito à redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003727-15.2018.8.26.0132 -Voto no 49736
3
dos encargos em sucumbência que a apelante reconhece ser
recíproca.
Seja como for, não subsiste por tais
motivos a base de cálculo dos honorários em que foi
condenada
a
autora,
cujo
percentual,
arbitrado na
sentença, incidirá sobre a diferença entre o valor da
causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ, e o
obtido, como sustentado em razões de apelação, razoável e
adequado.
Recíproca a sucumbência, persiste o rateio
de custas e despesas.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator